Tribunal: TJSP
Processo: 2225195-66.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: , não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e teses levantados pelas partes - INADMISSIBILIDADE de embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento - Inteligência dos Arts. 1.025 e 1.026. do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2225195-66.2023.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Duplicatas - Oposição contra Acórdão pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo por seus próprios fundamentos, a decisão que determinou o bloqueio da transferência das aeronaves de titularidade do correquerido, ressaltando-se que, se ainda não está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Duplicatas - Oposição contra Acórdão pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo por seus próprios fundamentos, a decisão que determinou o bloqueio da transferência das aeronaves de titularidade do correquerido, ressaltando-se que, se ainda não está integralmente garantido o Juízo, a ampliação do arresto é perfeitamente possível e perdurará, justamente porque a providência tem natureza cautelar - IRRESIGNAÇÃO do correquerido - Alegação de OMISSÕES - Pretensão de modificação integral do Acórdão para que seja dado provimento ao agravo de instrumento - INOCORRÊNCIA de vícios - Caráter INFRINGENTE e de PREQUESTIONAMENTO explícito, apenas para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores - Requisitos do artigo 1.022, do CPC, não preenchidos - Finalidade dos embargos de declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida, mas sim, permitir seu aperfeiçoamento, sanando eventuais defeitos - Embargante que procura rediscutir a matéria examinada minuciosamente por esta C. Câmara - Diversamente do afirmado, as questões postas foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Conclusão diversa daquela almejada pelo recorrente que não indica ofensa ao disposto no § 1o, inciso IV, do art. 489 do CPC e à Constituição Federal - Entendimento jurisprudencial pacífico de que o Órgão Julgador, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e teses levantados pelas partes - INADMISSIBILIDADE de embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento - Inteligência dos Arts. 1.025 e 1.026. do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - EMBARGOS REJEITADOS.